Tribunal: TJDFT
Processo: 0734487-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE SISTEMA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa no sistema informatizado à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Utilidade e efetividade da nova pesquisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
5. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
6. O bloqueio parcial da última tentativa demonstra que a reiteração é justa e razoável e deve ser deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.